Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nada a prover quanto à petição de ID 46057868, visto que revel a parte agravada/executada (ID 105285113 dos autos de origem). Dessa forma, retornem os autos à Secretaria, para que, na forma do art. 346, caput, do Código de Processo Civil, certifique o transcurso in albis do prazo para o agravado/executado responder ao recurso ou, conforme o caso, junto aos autos eventual contraminuta por ele apresentada. Após, retornem-me conclusos os autos, para apreciação do mérito recursal. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora